Tribunal: TJDFT
Processo: 0711707-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO DE PASSEIO E CAMINHÃO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGAS ENVOLVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FUNDAMENTO. DEVER DE GUARDA E RISCO SOCIAL PROVOCADO PELO USO DA COISA (FATO DA COISA). RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONDICIONADA À AFERIÇÃO DA CULPA PELO SINISTRO. CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. COMPROVADA A CULPA DO CONDUTOR, O PROPRIETÁRIO RESPONDERÁ OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE. SINISTRO. CULPA. PROVA. ÔNUS DO AUTOR (CPC, ART. 373, I; CC, ARTS. 186 e 927). DESINCUMBÊNCIA. SINISTRO. CULPA. COMPROVAÇÃO. DINÂMICA DOS FATOS. CONDUTOR DO CAMINHÃO. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA DE ROLAMENTO EM RODOVIA PROVIDA DE PISTA CUPLA. ADENTRAMENTO NA FAIXA DA ESQUERDA. MANOBRA QUALIFICADA PELA IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. INTERCEPÇÃO DA TRAJETÓRIA DO AUTOMÓVEL DE PASSEIO QUE TRANSITAVA NA FAIXA DA ESQUERDA. COLISÃO PROVOCADA PELA MANOBRA ILÍCITA EMPREENDIDA PELO CONDUTOR DO CAMINHÃO. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADAS. CULPABILIDADE DO CONDUTOR INTERCEPTADOR. AFIRMAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS. NECESSIDADE. VALOR DO DANO. PROVA. AUSÊNCIA. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO E NECESSIDADE. VÍTIMA. DANOS MORAIS AFETANDO O CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADO. SUPOSTO ABALO PSÍQUICO. LESÕES CORPORAIS. INEXISTÊNCIA. ABORRECIMENTOS. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).

2. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, estando o ônus de lastrear os requisitos imputados à parte que avia a pretensão indenizatória, consoante a cláusula geral que dispõe sobre a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).

3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de ação indenizatória lastreada na responsabilidade aquiliana, compete-lhe evidenciar o evento ilícito, o dano, a culpa do agente e o nexo enlaçando o fato ao dano, mensurando o prejuízo, ademais.

4. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta reprovável, resultando que, tendo o ilícito em que incidira sido determinado a sujeição do afetado aos prejuízos materiais que sofrera, fica obrigado a compensar os danos patrimoniais advindos da ação lesiva que deflagrara, tornando inviável que, aperfeiçoados os pressupostos informadores da responsabilidade civil aquiliana, o causador do ilícito e do dano seja alforriado sob a ótica de que, conquanto patente o prejuízo sofrido pelo vitimado, não evidenciara sua expressão pecuniária, pois pode ser apurada na fase subsequente da liquidação, prevenindo-se, assim, que o culpado seja alforriada da obrigação de compor os efeitos lesivos do ilícito que protagonizara (CC, arts. 186 e 927).

5. A efetivação de manobra de mudança de faixa em rodovia provida de pista dupla reclama, de conformidade com as regras de experiência comum e com as próprias formulações que estão impregnadas no Código de Trânsito, cuidado e cautela, somente podendo ser consumada quando o condutor se deparar com condições favoráveis para sua ultimação sem o risco de interceptar a trajetória de automóveis que transitem na faixa em que almeja ingressar (CTB, art. 26, I, e 34).

6. Age com culpa qualificada, caracterizada pela negligência, imprudência e imperícia, o condutor de caminhão que olvidando-se dos deveres que a todos são imputados pelo legislador de trânsito, realiza manobra de mudança de faixa de rolamento em rodovia provida de pista dupla, culminando com a interceptação da trajetória de automóvel de passeio que transitava regularmente na faixa na qual irregularmente ingressara, determinando a colisão dos automotores e o capotamento do veículo abalroado, devendo, como decorrência impositiva do ilícito em que incidira, compor e compensar os danos materiais que o acidente que provocara irradiara ao lesado, obrigação que alcança solidariamente o proprietário do automotor que conduzira em descompasso com os regramentos de trânsito.

7. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados culposamente pelo terceiro a quem confiara ou permitira seu uso, pois compete-lhe velar pela sua guarda e, por se tratar de coisa cujo uso irradia risco de dano social genérico, torna-se responsável pelos danos que emergem da sua utilização independentemente da natureza do relacionamento subjacente que mantém com aquele a quem o confiara, estando sua responsabilização, contudo, condicionada à comprovação de que o evento danoso em que se envolvera o automotor derivara de culpa imputável àquele a quem confiara seu uso e manejo (CC, arts. 186 e 927).

8. Conquanto formulado pedido indenizatório em valor certo, apreendida a culpa pelo sinistro do qual emergira a postulação, o dano que dele emergira e o nexo causal enlaçando o sinistro ao evento, mas não subsistindo elemento a induzir a exata dimensão do prejuízo sofrido pelo lesado, a resolução cabível, de molde a ser conformado o direito indenizatório à regulação procedimental, evitando, inclusive, que o lesado fique sem a devida reparação e o culpado eximido de responsabilidade pelo ilícito que protagonizara, é se relegar a apuração do quantum indenizatório para a fase de liquidação, definido o an debeatur.

9. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, donde emergira a construção segundo a qual somente deve ser reputado ofensa moral juridicamente relevante e indenizável o sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida.

10. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprios da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento próprios da vida, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.

11. Conquanto qualquer acidente automobilístico irradie aos envolvidos transtornos, contratempos e chateações, não é todo sinistro que encerra gravidade suficiente a macular os direitos da personalidade dos vitimados pelo evento, irradiando-lhes dano de natureza moral, resultando que, conquanto ocorrido o sinistro e determinada a culpa pela sua produção, não tendo o vitimado experimentado lesão à sua integridade física, conquanto padecente dos transtornos e prejuízos materiais, não se divisa fato apto a legitimar que seja reconhecida a subsistência de dano moral afligindo-o.

12. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento proporcionais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).

13. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.